Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, invasão de dispositivo informático e associação criminosa, cujo mandado de prisão preventiva se encontra pendente de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a análise da alegação de insuficiência probatória da autoria delitiva em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a análise de insuficiência probatória da autoria delitiva na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de cognição limitada, devendo seu enfrentamento ser realizado na sentença, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 4o-B, art. 154-A, § 3o, e art. 288.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Habeas Corpus, 0725171-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025. TJDFT, Habeas Corpus, 0716886-90.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025.